Tribunal: TJBA
Processo: 8041909-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041909-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

AGRAVADO: J. V. D. S. M. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SA HAGE DE BAPTISTA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ABUSIVIDADE.
PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu tutela de urgência determinando o restabelecimento do contrato de plano de saúde do menor (JVDSM), portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão de primeiro grau baseou-se na abusividade do cancelamento unilateral do contrato, sem a oferta de migração para modalidade compatível, conforme preconiza a Resolução nº 19 do CONSU.

II. Questão em discussão.

Cinge-se a controvérsia em determinar se o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo, sem oferta prévia de migração, configuração abuso e se há presença de requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decisão.

O Art. 1º da Resolução nº 19 do CONSU estabelece a obrigatoriedade de as operadoras oferecerem a migração para planos individuais ou familiares em caso de rescisão unilateral de contratos coletivos.
A ausência de notificação quanto à migração configura descumprimento normativo, sendo considerada abusiva, sobretudo quando envolve beneficiários em tratamento médico continuado.

A probabilidade do direito da parte Agravada é evidenciada pelo cancelamento unilateral em contrariedade às normas consumeristas e regulatórias. O perigo de dano irreparável é demonstrado pelo risco à saúde do menor, cuja continuidade do tratamento é essencial para o seu desenvolvimento.
A operadora de plano de saúde integra a cadeia de consumo, possuindo responsabilidade solidária pelos serviços prestados, conforme art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A manutenção da decisão combatida é necessária para preservar o direito à saúde e a dignidade do menor, direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Texto de julgamento:

"O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo sem oferta prévia de migração para modalidade compatível, especialmente quando envolve beneficiários em tratamento médico continuado, é abusivo e afronta às normas consumeristas e regulatórias."

“A saúde, enquanto direito fundamental, prevalece sobre interesses contratuais em situações que envolvem risco à integridade física e ao desenvolvimento de menores.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CDC, artes. 6º, IV; 18; PCC, art. 300; Resolução nº 19/1999 do CONSU, art. 1º.
Jurisprudência relevante STJ, REsp 1.663.511/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; TJSP, Agravo de Instrumento 2254178-75.2023.8.26.0000; TJRS, Agravo de Instrumento nº 52348336220238217000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
8041909-31.2024.8.05.0000

em que é Agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
e outro
,

e Agravad
o

(J.V.D.S.M)
,
menor,
representado
pela sua genitora
ALINE DE SOUZA PENA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.